Tribunal: TJDFT
Processo: 0738379-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738379-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS SILVA DA COSTA AGRAVADO: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LUÍS SILVA DA COSTA, da decisão que indeferiu o pedido de impugnação de RENAJUD, proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros. Sustenta a reforma da decisão porque o veículo objeto de constrição é usado para o auxílio de sua mãe de 90 anos para leva-la a consultas, exames e afazeres cotidianos. Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana. Preparo recolhido. É o breve relato. DECIDO. Cuida-se de pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu a impugnação do executado, consistente na impenhorabilidade de veículo utilizado para o transporte de sua mãe idosa. Efetuada a pesquisa eletrônica de bens do executado pelo sistema RENAJUD, foi encontrado o veículo I/JAC J3 TURIN em nome do agravante, procedendo-se a sua restrição. Conquanto o agravante alegue se tratar de veículo destinado ao transporte de sua genitora idosa, o pedido de liberação não encontra amparo legal. Com efeito, a exceção prevista no art. 833, V, do Código de Processo Civil, dirige-se aos bens necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, inexistindo previsão legal para desonerar os bens que estejam sendo utilizados por terceira pessoa. Como demonstrado, o veículo pertence ao agravante e não restou constatada a impossibilidade de a idosa utilizar outros meios de locomoção que não seja veículo próprio. Igualmente, as provas acostadas não demonstram o perigo de dano ou prejuízo iminente, dado que os receituários juntados são de uso domiciliar e não demandam deslocamento da idosa. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para apresentação de contraminuta no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator